Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706283-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALACE PATRIC SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E NA ORIGEM. LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (EFEITO SUSPENSIVO) INDEFERIDA. DECISÃO PRECLUSA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RENÚNCIA DO CREDOR AO CRÉDITO PRINCIPAL QUE ULTRAPASSA 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REPERCUSSÃO NO RECURSO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1170). IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) “Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.2. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente” (...). REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018. 2. Com a homologação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, sem qualquer oposição pelas partes, notadamente do agravante (DF), fica prejudicado o julgamento do agravo de instrumento interposto para discutir a forma de correção dos valores. Agravo de instrumento julgado prejudicado. 3. Após a homologação dos cálculos, a parte credora ainda renuncia ao crédito que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, para efeito de expedição de RPV em vez de precatório, o que não apenas recrudesce o entendimento de se encontrar prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto/interesse recursal, como repercute no desprovimento do agravo interno, interposto exatamente contra a decisão que reconheceu a referida perda do objeto, certo que na hipótese a decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento se tornou preclusa por ausência de impugnação pelo agravante. 4. Não há falar em suspensão do processo conforme pretendido pelo agravante, em razão do tema de fundo ser objeto de repercussão geral no SFT (Tema 1170), porque manifestamente irrelevante para o caso concreto, notadamente à vista de se encontrar prejudicado o próprio agravo de instrumento. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 503 e 508, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de não ser possível alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II e XXXVI, LIV, 37, caput, 100, § 12, e 102, inciso I, alínea “a”, todos da Constituição Federal, asseverando que deve ser determinada a aplicação da TR (taxa referencial) a partir do início da vigência da Lei 11.960/2009 até a data de eventual expedição de precatório ou RPV. Defende que teria ocorrido infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No ID 44237222, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimetno aos artigos 503 e 508, ambos do CPC, porquanto restou decidido no acórdão vergastado: “na hipótese, sobreveio fato relevante para o julgamento do agravo de instrumento, consubstanciado na dispensa pela parte credora de parte dos valores a que faria jus, além da própria homologação dos cálculos apresentados na origem pela contadoria, sem qualquer resistência de qualquer das partes, inclusive do próprio agravante (DF), razão da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento (ID 34636332), de cuja conclusão não é possível afastar-se neste momento (...). Os cálculos já foram devidamente homologados na origem, além de a parte agravada também naquela Instância já ter renunciado à parte do seu crédito que ultrapassa 10 salários mínimos, de modo que já fora determinada inclusive a expedição da requisição de pequeno valor, em vez de precatório, conforme se observa da decisão de ID 131791829 daqueles autos (0704196-14.2021.8.07.0018), disposta nos seguintes termos: “Defiro o pedido de ID 129788052, tendo em vista que o exequente renuncia, unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, deverá a secretária expedir a RPV ao invés do precatório determinado na Decisão de ID 119592849” (ID 39305983). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso II, XXXVI, 37, caput, 100, § 12, e 102, inciso I, alínea “a”, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, conforme já assentado acima, a turma julgadora concluiu que “na hipótese, sobreveio fato relevante para o julgamento do agravo de instrumento, consubstanciado na dispensa pela parte credora de parte dos valores a que faria jus, além da própria homologação dos cálculos apresentados na origem pela contadoria, sem qualquer resistência de qualquer das partes (...). Os cálculos já foram devidamente homologados na origem, além de a parte agravada também naquela Instância já ter renunciado à parte do seu crédito que ultrapassa 10 salários mínimos, de modo que já fora determinada inclusive a expedição da requisição de pequeno valor, em vez de precatório” (ID 39305983). Rever tal conclusão demandaria o indispensável reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 44237222). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027